Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706373-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MASRA NEFRETITE DE ABREU AGRAVADO: GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 23 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator